Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. PARQUE AMBIENTAL DAS ESCULTURAS. TERRA PÚBLICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO NULO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil. Não há possibilidade de ratificação do negócio por decurso do tempo, tendo em vista o grau de reprovabilidade social das causas de nulidade.
2. O imóvel adquirido situa-se dentro do Parque Ambiental das Esculturas. A imagem de satélite da região, quando comparada ao mapa do loteamento, atesta que o imóvel faz parte de área ambientalmente protegida. Trata-se de área pública, consoante determina o Decreto Distrital n. 28.516/2007.
3. Áreas públicas não são passíveis de transação entre particulares, muito menos de loteamento privado. A impossibilidade jurídica do objeto da cessão de direitos é inconteste, não havendo hipótese de convalidação viável. O objeto do contrato, dessa forma, é ilícito. Nulo, portanto, o negócio jurídico. Art. 166, inc. II, do Código Civil.
4. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Art. 37 da Lei n. 6.766/1979.
5. Apelação provida.